Tribunal: TJBA
Processo: 8026913-04.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8026913-04.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXCIPIENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

EXCEPTO: DES. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, INTEGRANTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ANULAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE. MOMENTO PARA PROFERIR. ABERTURA DA DISCUSSÃO. NATUREZA DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA. FLUIDEZ. ORGANICIDADE. AUTENTICIDADE. ART. 195 DO RITJBA. COORDENAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS
TRABALHOS DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS.

OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, em face de decisório colegiado deste Tribunal Pleno que acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que rejeitou o incidente de suspeição oposto em face do DES. MÁRIO ALBIANI ALVES JÚNIOR, integrante da Seção Cível de Direito Privado, no julgamento da ação rescisória n. 0022851-28.2017.8.05.000.

2.
Com efeito, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno, no acórdão embargado, foi omisso por não ter se manifestado, expressamente, acerca da suposta configuração de parcialidade do Desembargador excepto, em razão da inobservância do art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da Ação Rescisória nº 0022851-28.05.0000.

3.
Narra o excepto que “logo após a leitura do voto pelo Relator, ou seja, início do julgamento da ação rescisória, o Excepto, ao invés de se dar por suspeito, pois já tinha conhecimento da ação do seu genitor inclusive já havia manifestado nos autos do agravo de instrumento o seu impedimento, tenha se antecipado para proferir seu voto, contrariando o rito do artigo 195 do RITJBA, o qual prevê a ordem decrescente de antiguidade dos vogais para pronunciamento em sessão”.

4.
No entanto, o fato de o Vogal ter apresentado voto divergente antes dos Magistrados mais antigos do órgão colegiado, per si, não é ato que macule a atuação jurisdicional da autoridade excepta.

5.
O art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia não estabelece o momento, para que seja proferida a divergência, dispondo apenas sobre a forma de discussão e de colheita dos votos dos processos em julgamento.

6.
De mais a mais, é necessário assentar que o propósito do dispositivo regimental é coordenar e ordenar os trabalhos do Órgão Julgador, mas não se presta, de modo algum, para retirar a fluidez, a organicidade e a autenticidade da deliberação colegiada que depende da interação e do diálogo entre os julgadores, na busca da melhor solução jurídica para o caso posto a exame.

7.
Nessa linha de raciocínio, o Magistrado excepto nem mesmo violou o art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, pois o voto divergente foi proferido após o voto do Relator, Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, quando aberta a discussão para os Desembargadores.

8.
O julgamento da ação rescisória n. 0022851-28.2017.8.05.000 não destoou da prática de julgamento nos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça da Bahia, do mesmo modo que o comportamento do DES. MÁRIO ALBIANI ALVES JÚNIOR seguiu o padrão de pronunciamento do voto divergente.

9.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração n.
8026913-04.2019.8.05.0000.1.EDCIV
,
ACORDAM, à unanimidade,
os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Desembargador Rel
ator.

Salvador,

de

de 2023.

DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA